Tribunal: TJDFT
Processo: 0756726-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0756726-10.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Agravado(as): PAULO HUMBERTO DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da obrigação de fazer proposta em seu desfavor por PAULO HUMBERTO DA SILVA (Processo no 0758245-17.2025.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência para determinar a ré que mantenha a dependente (genitora do agravado) vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão do contrato. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 259532385 – autos originários), verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Paulo Humberto da Silva e Maria Auxiliadora da Silva em face de GEAP Autogestão em Saúde, visando à manutenção da segunda autora no plano de saúde coletivo, após o término do vínculo empregatício do primeiro autor, ocorrido em janeiro de 2024. Alegam que, embora a operadora tenha fixado prazo de permanência até janeiro de 2026, a segunda autora, idosa de 91 anos, encontra-se em tratamento contínuo e essencial à preservação da visão e da vida, conforme relatórios médicos anexados (degeneração macular avançada, aplicações mensais de antiangiogênico, além de doença renal crônica e insuficiência cardíaca). Sustentam que a interrupção da cobertura implicará risco iminente de cegueira total e agravamento do quadro clínico, invocando o Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade assistencial até a alta médica, mediante contraprestação. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. A documentação acostada aos autos evidencia que a segunda autora é beneficiária do plano de saúde e encontra-se em tratamento contínuo, sem previsão de alta, para doença grave (degeneração macular avançada), além de comorbidades severas (doença renal crônica, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial). O relatório médico é categórico ao afirmar que a interrupção do tratamento implicará risco iminente de cegueira total. Tal circunstância atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.082, segundo a qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (REsp 1.842.751/RS, Segunda Seção, julgado em 22/06/2022). Portanto, há verossimilhança nas alegações autorais, corroborada por precedentes do TJDFT que vedam a rescisão unilateral quando há beneficiário em tratamento vital, especialmente idoso e vulnerável. O risco de dano é evidente: o cancelamento do plano acarretará a interrupção de tratamento oftalmológico essencial, com possibilidade concreta de cegueira total, além de prejuízo à continuidade do acompanhamento nefrológico e cardiológico. Trata-se de dano irreparável à saúde e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente tutelados (arts. 1o, III; 196; 230 da CF). A medida é reversível, pois consiste na manutenção temporária da cobertura assistencial mediante pagamento das mensalidades, não havendo prejuízo irreversível à ré, que continuará recebendo a contraprestação. III – CONCLUSÃO Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré GEAP Autogestão em Saúde que mantenha a segunda autora, Maria Auxiliadora da Silva, no plano de saúde “GEAP Para Você DF”, assegurando-lhe a continuidade do tratamento médico já iniciado, nas mesmas condições de cobertura atuais, até ulterior deliberação ou alta médica, mediante pagamento integral das mensalidades e coparticipações devidas. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Em suas razões recursais (ID 79860959), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste probabilidade do direito e perigo de dano, pois o autor foi exonerado do cargo que o vinculava ao plano de saúde em 29/05/24, cessando a cobertura em 31/01/2026, por limite de prazo da ANS; (ii) o beneficiário desligado sem justa causa que tenha contribuído para o custeio do plano de saúde durante o vínculo empregatício tem direito à manutenção da condição de beneficiário, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades pelo prazo máximo de 24 meses; (iii) a permanência do vínculo com o plano exige que o beneficiário esteja vinculado à entidade conveniada, de modo que a ausência desse vínculo inviabiliza a continuidade no plano. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com o provimento do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito do agravado, na forma prevista no artigo 300 do CPC. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação. A decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mesmo em caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo, é necessária a manutenção da continuidade dos tratamentos médicos, o que é o presente caso, de acordo com os documentos acostados aos autos (ID’s 258050213 e 258050214 - dos autos originários). Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar do autor. Ora, a dependente do agravado, sua genitora (Sra. Maria Auxiliadora, com 91 anos de idade) passa por situação delicada, ante o diagnóstico de degeneração macular avançada, com aplicações mensais de antiangiogênico, além de comorbidades severas (doença renal crônica, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial). Dessa forma, a interrupção de tratamento oftalmológico essencial, poderá acarretar a cegueira total, com risco de progressão das doenças cardiológicas. No caso, não há dúvidas de que se trata de quadro clínico grave e que exige um pronto atendimento, sob pena de se inviabilizar o tratamento e ocasionar a morte da paciente. Assim, a interrupção do plano de saúde neste momento é contraindicada e pode representar o fim da vida da beneficiária, fato que é rechaçado pelo referido Tema 1.082 do STJ. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato devem prevalecer sobre o princípio da pacta sunt servanda, especialmente diante da situação delicada em que se encontra a beneficiária do plano de saúde. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO COMBATIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente pode ser conhecido em relação às matérias que foram objeto de exame na decisão agravada. No caso, a objeção quanto a documentos juntados pelo agravado não foi apreciada no referido decisum pelo 1o grau, razão pela qual não pode o recurso ser conhecido nesta parte. 2. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, nos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é garantido o direito do beneficiário de manter a cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato laboral, mediante o pagamento integral da contraprestação. 3. O STJ possui entendimento adotado no sentido da permanência do ex-empregado no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar. 4. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1887913, 0716333-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Assim, apesar das alegações apresentadas para a concessão da tutela de urgência (suspensão) - inexistência de previsão contratual, inviabilidade de cumprimento no prazo estipulado, desconformidade com previsão legal, observa-se que a indicação expressa no relatório médico aliado ao fato de não se poder aguardar a instrução probatória quando o estado de saúde da genitora do agravado poderá ter se modificado, impõem a manutenção da medida, de modo que, quanto à operadora, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física e saúde da genitora do autor, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). De qualquer modo, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar o entendimento esposado pelo juiz singular, ao deferir a medida de urgência pleiteada pela agravada. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV ,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, sedaimediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.